Tribunal: TJMT
Processo: 1030644-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030644-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

MORA

COMPROVADA.

RESTRIÇÃO JUDICIAL NA BASE DO RENAVAM. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “Ao decretar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), inserirá diretamente a restrição judicial nessa base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 9º)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.118635-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Scania Administradora de Consórcios LTDA
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão nº 1010856-87.2018.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta em desfavor de
Rodorápido Transporte
que
deferiu em parte o pedido liminar requerido, indeferindo a inserção da restrição de circulação nos bens objetos da demanda.

A parte recorrente esclarece trata-se na origem de “
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar,
ajuizada pela ora Agravante em
26/10/2018
considerando que a Ré, ora Agravada, adquiriu as Cotas de consórcio abaixo elencadas, cujos grupos são administrados pela Credora, ora Agravante, aderindo, consequentemente, às regras do Regulamento de Participação em Grupo de Consórcio, conforme contratos constantes nos autos do processo originário. ” (Id. 196363190, pág.2).

Menciona que “as partes
firmaram Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia, possuindo como objetos os bens acima descritos, transferindo-se o domínio resolúvel dos veículos à credora
, ora Agravante, nos termos do art. 66 da Lei 4728/65, modificada pelo Decreto-Lei 911/69. Ocorre que
a Agravada está inadimplente, encontrando-se em débito, até a data de ajuizamento do processo
” (Id. 196363190, pág. 4).

Relata

que foi deferida liminar de busca e apreensão que restou parcialmente cumprida na sequência, sendo apreendidos alguns dos bens objetos da lide, sendo determinada sua restituição à empresa em virtude de a mesma estar em Recuperação Judicial e época. Ressalta que a Recuperação Judicial se encerramento, de forma que foi

reestabelecida a liminar uma vez deferida, todavia estão pendente a apreensão de diversos veículos.

Esclarece que requereu “a inserção da restrição de circulação Renajud junto aos prontuários dos veículos acima mencionados, uma vez que, claramente ciente da intenção de apreensão dos bens por parte da Agravante,
a Agravada permanece se esquivando do cumprimento de suas obrigações e ocultando o paradeiro dos veículos
, de maneira a impedir o cumprimento da medida liminar.” (Id. 19663190, 7), pedido este que foi negado.

Menciona que a decisão agravada se equivocou, uma vez que o Decreto-Lei 911/69 determinar de forma expressa a inserção da restrição no Renajud (Art. 3º, §9º)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que seja determinada “
a imediata inserção da restrição RENAJUD – natureza de circulação, sobre os bens objeto da demanda.” (Id. 196363190, pág. 21)
. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar deferida (Id. 196603690).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contratos de
Alienação Fiduciária em Garantia, possuindo como objetos os veículos relacionados nas razões deste recurso, transferindo-se o domínio resolúvel dos veículos à credora.

Ocorre que, no caso de mora é direito do credor requerer a busca e apreensão dos bens com a consequente inserção da restrição na base de dados do RENAVAM até que ocorra a apreensão.

Nesse sentido é o art. 3º, §9º, do Decreto Lei 911-69 expressamente determina a inserção das restrições. Confira-se:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 9
o
Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)
”

Destarte, como a mora restou comprovada, posto que sequer é negada pela parte agravada, ressai com clareza hialina o direito da parte agravante a apreensão dos veículos e ao lançamento da restrição na base de dados do RENAVAM.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - RESTRIÇÃO JUDICIAL - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE.
- O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º).

- Ao decretar a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), inserirá diretamente a restrição judicial nessa base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 9º). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.118635-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso para que seja realizada a
inserção da restrição RENAJUD – natureza de circulação, sobre os bens objeto da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024